Tribunal: TCU
Processo: 045.583/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à da Associação Civil Consórcio de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local por meio de contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Associação Civil Consórcio de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local, por meio do Contrato de Repasse 324.510-19/2010/MDA/CAIXA, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a nulidade da citação da Associação Civil Consórcio de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local e arquivar o processo com relação à entidade, por ausência dos pressupostos para o desenvolvimento válido e regular; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Sidnei Olegário Marques, da Sra. Glaci de Oliveira e do Sr. Daniel Berto; 9.3. condenar os responsáveis designados adiante ao pagamento solidário das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Sra. Glaci de Oliveira e Sr. Sidnei Olegário Marques: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 12/8/2010 10.910,62 Débito 3/5/2012 144.373,00 Débito 21/10/2019 28.413,60 Crédito 9.3.2. Sr. Sidnei Olegário Marques: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 9/5/2013 63.750,00 Débito 26/7/2013 64.000,00 Débito 21/10/2019 23.375,53 Crédito 9.3.3. Sr. Daniel Berto e Sr. Sidnei Olegário Marques: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/8/2010 112.422,38 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar aos responsáveis as multas assinaladas a seguir, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992: 9.5.1. Sr. Sidnei Olegário Marques, no valor de R$ 50.000,00; 9.5.2. Sra. Glaci de Oliveira, no valor de R$ 15.000,00; e 9.5.3. Sr. Daniel Berto, no valor de R$ 15.000,00; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os agentes comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.